Tribunal: TJSP
Processo: 2132513-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Cirurgia plástica. Excesso de pele, após a realização de cirurgia bariátrica. Deferimento de pedido liminar. Insurgência. Admissibilidade. Decisão que deve ser reformada. Necessidade de dilação probatória. Ausência do periculum in mora. Recurso provido.